Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-16.2001.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-16.2001.8.14.0032

APELANTE: TOME MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por TOMÉ MARTINS DA SILVA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso III alíneas C e D, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do CP.

Narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2001, a vítima, acompanhada de seu cunhado, dirigiram-se a uma mercearia onde começaram a ingerir algumas doses de cachaça, momento em que chegaram o denunciado e seu comparsa e também passaram a ingerir bebida.

Segundo as peças informativas, momentos após, surgiu uma discussão entre ambos, em razão da criação de cachorros do denunciado que estava atacando moradores da comunidade, sendo que o denunciado, que já havia anteriormente sido advertido pela vitima, não gostou, e no momento em que a mesma descuidou-se, agarrou-a por trás, imobilizando-a, enquanto que o indiciado Rosimauro Lima de Jesus acertou-lhe um violento golpe de terçado na cabeça, fazendo-a cair ao chão desmaiada, momento em que o denunciado, ainda atingiu-lhe com golpes de faca (...)".

A vítima sobreviveu e o réu denunciado, pronunciado e condenado pelo Conselho de Sentença por tentativa de homicídio, art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Apelou pleiteando a anulação do julgamento pelo conselho de sentença, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, não coadunam com as provas produzidas durante a marcha processual.

A materialidade do delito restou comprovada pela Tomografia Computadorizada Crânioencefálica (fl. 6, id. 4453861) que atestou afundamento da região parietal direita, Laudo do Hospital Municipal de Monte Alegre (fl. 9, id. 4453861) atestou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e até risco de vida.

A autoria pelos depoimentos constantes no arcabouça processual, vejamos:

Em seu depoimento colhido em sede policial, a vítima Luiz Cornélio da Conceição Duarte, relatou que (id. 4453860):

“Que possuía um desentendimento com seu vizinho de nome TOMÉ, cujo motivo era porque este tinha em sua propriedade alguns cachorros que atacavam as pessoas que passavam na estrada, o que fez com que ele procurasse o acusado para que tomasse uma providência e este não demonstrou interesse algum Que diante da atitude de TOMÉ, falou que se os animais atacassem alguém de sua família, iria matá-los. Que, após esta conversa, continuou em sua rotina, onde várias vezes manteve contato com TOMÉ, sem desconfiar que este nutria certo ódio. Que no dia 07.01.2001, foi até uma propriedade na mesma comunidade, onde ingeriu algumas doses de cachaça e já pela parte da tarde, resolveu retornar para sua casa. Que, na companhia de seu cunhado RAIMUNDO NONATO, ao retornar para casa, resolveu ir até uma mercearia, e antes de entrar no estabelecimento encontrou-se com TOMÉ e outro recente morador da comunidade conhecido por Maurão, os quais aparentavam ter ingerido bebidas alcoólicas e TOMÉ de posse de uma faca passou questionar sobre o problema do depoente com seus cachorros e que queria resolver tudo naquele instante. Que, ele percebeu Maurão caminhar e ficar por detrás, instante em que TOMÉ correu e o agarrou pelo meio, quando Maurão veio e o atacou com um terçado que trazia em sua cintura, desferindo violento golpe em sua cabeça. QUE ele caiu desmaiado no chão e não lembra de mais nada, vindo a acordar algum tempo depois com os chamados de um cunhado, onde percebeu que estava todo furado de faca, sendo socorrido e conduzido para esta cidade e depois para a cidade de Santarém. Que em decorrência dos ferimentos sofridos ficou com problemas de saúde tendo que locomover-se com a ajuda de uma cadeira de roda.”

A testemunha não compromissada, Raimundo Nonato da Conceição Fonseca, declarou em juízo (id. 4454119):

“Que no dia da ocorrência do fato, esteva acompanhado de seu primo, Luíz Cornélio. Que estiveram em urna mercearia do Sr. Chico Lúcio. Que o acusado estava acompanhado do indivíduo conhecido como "Maurão". Que convidou seu primo para comprar uma garrafa de bebida, ocasião em que se deparou com o acusado acompanhado de "Maurão". Que Maurão teria comentado, se referindo a seu primo Luís Cornélio, que o mesmo era o homem da mulher bonita. Que na mesma ocasião, o denunciado comentou que Luíz Cornélio seria "corno". Que em ato contínuo a vítima, Luís Cornélio passou a discutir verbalmente como o acusado e que, posteriormente, travaram luta corporal. Que Luíz Cornélio passou a "lambar" as costas do acusado com o uso de um terçado e que o indivíduo Maurão teria desferido um golpe de terçado, atingido Luís Cornélio na cabeça. Que quando a vítima caiu ao chão, Maurão disse "E aí Tomé, o homem está no chão ?", ocasião em que o acusado Tomé, portando uma faquinha também lesionou a vítima com um golpe na direção de sua clavícula. Que posteriormente Maurão partiu para cima do depoente, tendo na ocasião tentado empreender fuga do local, porém caiu em uma vala sendo então atingido por Maurão com golpes de terçado que o atingiram o dedo da mão esquerda e nas costas. Que Maurão somente não continuou com as lesões tendo em vista que naquela ocasião surgiu o companheiro de sua prima na época, chamado Rosiandro. Que ele conseguiu fugir se escondendo em um capinzal, onde permaneceu até por volta de dez horas. Que o acusado Tomé chegou a correr atrás dele, porém não conseguiu lesioná-lo. Que o acusado corria com faca em punho. Que não sabe informar se o terçado usado por Maurão foi apreendido pela polícia. Que o indivíduo Maurão foi visto recentemente por ele, especificamente há cerca de quinze dias na comunidade denominada "Água Branca". Que após a ocorrência do fato não teve mais contato com o acusado”

Como se observa, tanto nas provas materiais quanto de autoria, ficou demonstrado o animus necandi do apelante, razão pela qual a Corte Popular escorada nas provas relatadas em plenário se convenceu da prática do crime pelo apelante.

É sabido que nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo possível ao Tribunal de apelação anulá-la sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistir nos autos prova a amparar a conclusão dos jurados. Estando a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o réu, devidamente respaldada pelo conjunto probatório colhido nos autos, deve ser mantida hígida.

Quanto à injustiça no tocante à aplicação da pena-base, mais uma vez verifico nos autos que o magistrado de forma escorreita e fundamentada, após a análise da circunstancia judiciais valorou como desfavorável a culpabilidade, fundamentando-a na intensidade do dolo, as circunstancias e consequências do crime, aplicando a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio,

12 (doze) anos de reclusão.

“Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à
culpabilidade, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. Quanto aos antecedentes, o réu não possui-registro de outras ações penais e tampouco condenação criminal transitada em julgado. Quanto a personalidade, poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pelo qual deixo de valorá-la. A conduta social também não restou esclarecida, motivo pelo qual deixo de valorá-la. O motivo do crime não restou devidamente esclarecido.
As circunstancias em que ocorreu o crime denotam que a vítima foi submetida a crueldade desnecessária, tanto que o laudo pericial atestou exposição de massa encefálica em face da profunda lesão sofrida
. Quanto
às consequências do crime, verifico que em face das lesões sofridas, a vítima teve incapacidade para o exercício de ocupações habituais por mais de 30 dias.
Entendo, por fim, que não houve qualquer colaboração da vítima para à prática do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, ponderadas e sopesadas, fixo a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão.”

Analisando as provas e a parte dispositiva da sentença, comungo do entendimento do magistrado

a quo ̧ em apontar a culpabilidade como negativa com base no dolo excessivo
, verifico que o motivo da ação delituosa foi porque a vítima questionou que os seus cachorros estavam atacando pessoas que passavam na rua e que era para tomar cuidado para que o fato não se repetisse.

Inconformado com a forma de abordagem da vítima o apelante, pois informou que se o seu cachorro atacasse alguém de sua família iria mata-los o apelante, desferiu golpes de terçado na cabeça da vítima, expondo massa encefálica, risco de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme relata o magistrado sentenciante, o que demonstra o dolo excessivo, merecendo, portanto, reprimenda mais severa.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo, verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal. Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime." (TJE/PA. 2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Neste mesmo sentido, segue abaixo a Súmula n° 23, do nosso Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23 do TJE/PA: A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Saliento, ainda, que o magistrado em razão da tentativa, reduziu a pena em 1/3, passando para 08 (oito) anos de reclusão, e por fim, reconheceu a participação de menor importância, reduzindo mais uma vez por 1/3, finalizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto ( ID4454156 – fl. 04).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ Relatora

Belém, 09/09/2021